Tribunal: TCU
Processo: 022.785/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10771/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação autuada a partir de documentos encaminhados pelo Tribunal de Contas do Estado do Amapá (TCE/AP), referente ao Acórdão 17/2023-TCE/AP, prolatado no processo 5.532/2019/TCE/AP daquela corte de contas estadual, que trata de auditoria operacional nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) da Secretaria de Estado da Saúde do Amapá (SESA/AP) e das secretarias municipais de saúde naquela unidade federada, na qual foram identificadas possíveis falhas sistêmicas na aplicação de recursos federais repassados ao Estado do Amapá e aos respectivos municípios, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando, no entanto, que não há necessidade de atuação direta do TCU no caso concreto, em um primeiro momento, uma vez que as constatações do TCE/AP quanto às fragilidades na gestão dos CAPS já foram levadas ao conhecimento do Ministério da Saúde e da Controladoria-Geral da União, por meio do aludido Acórdão 17/2023-TCE/AP; considerando que, no que se refere à fiscalização efetiva e ao exercício do Controle Interno, a jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que a responsabilidade primária pela fiscalização da correta aplicação dos recursos federais transferidos a estados e municípios compete aos órgãos ou entidades repassadores dos recursos, além dos sistemas de Controle Interno, em especial à AuditoriaGeral do SUS (AudSUS), nos casos dos recursos da área da Saúde. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, 169, inciso V, 235 e 237, inciso IV e parágrafo único, do Regimento Interno-TCU e o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em: conhecer da representação, sem apreciação do mérito; b) enviar cópia dos presentes autos à Auditoria-Geral do Sistema Único de Saúde (AudSUS) e à Controladoria-Geral da União (CGU), para conhecimento e adoção das providências sob sua alçada, sendo que os registros sintéticos das providências adotadas devem ser publicados na seção "Transparência e prestação de contas" do sítio oficial do Ministério da Saúde, bem como que os referidos registros devem ser encaminhados à unidade técnica deste Tribunal por meio eletrônico, no caso por intermédio do sistema Conecta, conforme previsto no art. 106, §4o, inc. II, da Resolução - TCU 259/2014, no art. 9o da Instrução Normativa - TCU 84/2020, e no art. 8o, § 2o, da Decisão Normativa - TCU 187/2020 c) arquivar estes autos. 1. Processo TC- Processo 022.785/2023-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Governo do Estado do Amapá. 1.2. Representante: Tribunal de Contas do Estado do Amapá (TCE/AP) 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.